Tribunal: TJES
Processo: 5011737-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011737-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: EDILENE DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS.
SÍNDROME DA CAUDA EQUINA
. INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NA SAÚDE PÚBLICA. REQUISITOS DO TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF PREENCHIDOS.
PERICULUM
IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento dos medicamentos Nortriptilina 25mg, Carisoprodol 100mg e Flunarizina 5mg à agravada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos exigidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para legitimar judicialmente a obrigação do ente público de fornecer medicamento não padronizado pelo SUS a paciente portador de
síndrome da cauda equina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra respaldo em laudos e relatórios médicos que demonstram a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e a imprescindibilidade do uso dos medicamentos
Nortriptilina 25mg, Carisoprodol 100mg e Flunarizina 5mg para o tratamento do grave quadro de degeneração da coluna vertebralao agravado.

4. A prescrição médica especifica
os fármacos
como única alternativa terapêutica eficaz, preenchendo o critério de imprescindibilidade exigido pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

5. A negativa administrativa do Poder Público para dispensação d
os
medicamentos não apresent
a
alternativa viável
à
agravad
a
e ignora a evolução de seu quadro clínico, configurando omissão inaceitável diante do direito fundamental à saúde.

6
. A incapacidade financeira d
a
agravad
a
de arcar com o custo do fármaco está demonstrada nos autos, o que, somado à urgência da medida, evidencia o
periculum in mora
e legitima a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS pode ser determinado judicialmente quando demonstrada a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis e a imprescindibilidade do fármaco prescrito, nos termos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e 196; CPC, art. 300; STF, Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1240991/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2021; TJES, AI 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011737-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: EDILENE DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em suma, deferiu pedido liminar para determinar que o agravante:

“
a) Autorize e forneça à requerente o exame de Eletroneuromiografia dos 4 membros, conforme solicitação médica.

b) Forneça os medicamentos de uso contínuo prescritos: Nortriptilina 25mg, Carisoprodol 100mg e Flunarizina 5mg, enquanto perdurar a necessidade, mediante apresentação de receituário atualizado. Ressalvo da ordem de fornecimento algum medicamento não padronizado, eventualmente, para a patologia que aflige a autora.

c) Agende as consultas com a especialidade de Neurocirurgia (a cada 3 meses ou com a periodicidade que o neurocirurgião apontar).”

O agravante sustenta que a decisão desconsiderou os critérios fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61. Alega a inexistência de
fumus boni juris
, pois a
requerente não teria apresentado laudo médico circunstanciado ou prova científica da eficácia dos fármacos solicitados
, nem demonstrado a ausência de alternativa terapêutica disponível no SUS.

Pois bem.

De antemão, destaco que o
Estado do Espírito Santo
não se insurge contra a autorização das consultas médicas com profissional da especialidade de
n
eurocirurgia, tampouco
c
ontra o agendamento de exame de eletroneuromiografia, tendo inclusive comprovado o adimplemento da obrigação – razão pela qual
estes
itens não comportam reanálise
na presente
instância recursal.

Quanto aos medicamentos deferidos em decisão liminar, e
m análise definitiva da questão,
entendo
que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

Os documentos anexados aos autos demonstram que a requerente é portadora de
síndrome da cauda equina, submetida a descompressão e artrodese
,
bem como que
já utilizou outros medicamentos e se submeteu a tratamentos anteriores sem sucesso, evidenciando a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Os relatórios médicos detalham a progressão da enfermidade e a ausência de resposta clínica aos tratamentos convencionais, demonstrando que as opções padronizadas pelo SUS não se mostram adequadas à condição d
a
agravad
a
.

Ademais, o laudo médico anexado
aos autos
indica expressamente a necessidade do
s
medicamento
s

Nortriptilina 25mg, Carisoprodol 100mg e Flunarizina 5mg
para o tratamento
do grave quadro de
degeneração da coluna vertebral, apontando-o
s
como única alternativa viável para retardar a progressão da enfermidade.

Em relação ao medicamento Nortriptilina,
o próprio Estado reconhece que se trata de medicamento padronizado, agendado e inserido no fluxo regular do SUS, razão pela qual
deve
ser disponibilizado à agravante sem maiores entraves administrativos
.

Em que pese a responsabilidade primária do ente municipal para o fornecimento do medicamento, segundo os critérios de
repartição de competência do SUS, tem-se que
o
flu
x
o administrativo obrigatório do Tema 1234 e da Súmula Vinculante nº 60 do STF deve aplicado na fase de cumprimento de sentença,
para fins de ressarcimento do Ente a que foi
direcionad
o o cumprimento da
solicitação.

Quanto aos demais fármacos, embora não padronizados no RENAME
,
entendo que a imprescindibilidade dos medicamentos está devidamente demonstrada,
ao menos em exame de cognição sumária que o momento comporta,
atendendo ao critério exigido pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF
.

Registro que o indeferimento administrativo com base na ausência de incorporação do medicamento não é suficiente para afastar a obrigação do Estado de fornecer o tratamento necessário, especialmente quando demonstrado que os protocolos do SUS se revelaram ineficazes no caso concreto.

Por sua vez, a incapacidade financeira d
a
paciente foi comprovada nos autos, demonstrando que não possui condições de arcar com o custo do
s
medicamento
s
. Esse fator reforça a necessidade da intervenção do Poder Judiciário para garantir o acesso ao tratamento essencial, evitando que a hipossuficiência econômica impeça o direito fundamental à saúde.

Q
uanto ao
perigo de dano irreparável,
entendo ser inequívoca a urgência na concessão da medida pleiteada, porquanto a
síndrome da cauda equina
é doença crônica e progressiva, cujo tratamento inadequado pode resultar em agravamento irreversível da
degeneração da coluna vertebral
.

Ao revés, pende em favor d
a parte
agravad
a
o
periculum in mora
inverso, tendo em vista que
a interrupção do fornecimento do medicamento
poderia acelerar a deterioração do seu quadro clínico, comprometendo não apenas sua qualidade de vida, mas também sua própria sobrevivência.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da
obrigação
, levantada pelo Estado em ofício expedido pela Secretaria Estadual de Saúde (ID 15050753), entendo que a discussão se reveste de natureza eminentemente técnica e não se presta para desco
nstituir
o direito
afirmado pela contraparte
.

Ressalto que
a esta Eg. Corte
, em sede de agravo de instrumento, cabe tão somente aferir a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição,
com esteio n
o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal,
“eventual avanço ao meritum causae ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo ad quem das matérias decididas na instância monocrática” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009512-20.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

Dessa feita
, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada que justifique a sua reforma
na presente
instância recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador